Tribunal: TJMT
Processo: 1018086-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018086-16.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.629.576-48 (APELADO), JEAN CARLO BOAVENTURA DE BRITO - CPF: 569.187.471-34 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1018086-16.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ.

Apelante
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado
:
ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL COM GUIA FLORESTAL INVÁLIDA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo delito do art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998, ante o transporte de madeira com divergências de espécie e volumetria em relação à Guia Florestal no 154, mas deixou de fixar valor mínimo para reparação do dano ambiental, embora requerido pela acusação e existente laudo técnico que avaliou o produto florestal apreendido em R$ 14.328,38.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na sentença penal condenatória por crime ambiental, é obrigatória a fixação de valor mínimo para reparação do dano, diante do pedido expresso do Ministério Público, da indicação do montante e da existência de prova pericial apta ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de reparar o dano ambiental decorre diretamente do art. 225, § 3o, da CF/1988, que vincula o infrator, independentemente das sanções penais e administrativas.

O art. 387, IV, do CPP determina que o juiz fixa valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, comando reiterado pelo art. 20 da Lei no 9.605/1998 para os crimes ambientais.

A jurisprudência exige, cumulativamente, pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução probatória que assegure contraditório e ampla defesa, requisitos presentes no caso concreto.

O Laudo Técnico de Identificação no 013/2023 constitui prova idônea para quantificação mínima do dano, ao avaliar o valor comercial da madeira transportada de forma ilegal em R$ 14.328,38.

A ausência de fixação do valor mínimo na sentença viola o art. 387, IV, do CPP e o art. 20 da Lei no 9.605/1998, impondo a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença penal condenatória por crime ambiental deve fixar valor mínimo para reparação do dano quando houver pedido expresso, indicação do montante e prova pericial apta ao contraditório.

O valor comercial do produto florestal ilegalmente transportado constitui parâmetro mínimo idôneo para a fixação do dano ambiental nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; CPP, art. 387, IV; Lei no 9.605/1998, art. 20; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 0006292-90.2011.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida no ID 323283457, que condenou Alessandro Alves de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, deixando, contudo, de fixar valor mínimo para reparação do dano ambiental.

Consta dos autos que o apelado foi flagrado transportando madeira com a Guia Florestal no 154 considerada inválida, em razão de divergência de essências e volumetria entre o produto florestal transportado e o declarado no documento autorizador.

O Laudo Técnico de Identificação no 013/2023 constatou que, além das espécies declaradas na GF no 154 (
Qualea paraensis, Goupia glabra e Dipteryx odorata
), também constavam na carga apreendida as essências
Vochysia sp, Astronium sp, Hymenaea sp, Bowdichia sp, Ocotea sp, Trattinnickia sp, Erisma uncinatum Warm, Caryocar sp
e
Huberodendron sp
,
que
não
foram declaradas no documento autorizador
. Além disso,
verificou-se divergência volumétrica
, sendo o volume transportado 55,63m3 inferior ao volume declarado.

Na sentença, a magistrada singular reconheceu a materialidade e autoria delitivas, condenando o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade.

Contudo, o Juízo singular deixou de fixar valor mínimo para reparação do dano ambiental, sob o fundamento de que "
inexistem elementos suficientes para a fixação de um valor, ainda que mínimo, para reparar os danos causados pelas infrações cometidas pela condenada, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido (meio ambiente e, indiretamente, a sociedade)
" e que "
não houve a instauração do contraditório e da ampla defesa em relação ao montante detalhado da indenização, já que não houve instrução específica nesse ponto
".

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que: a) a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e a Lei de Crimes Ambientais preveem a importância da reparação dos danos causados ao meio ambiente em decorrência de ação ilícita; b) o art. 387, IV, do CPP e o art. 20 da Lei no 9.605/98 contêm comandos claros no sentido de que a sentença penal condenatória deve fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração; c) desde a propositura da Ação Penal, o Ministério Público requereu formal e expressamente a condenação pela reparação cível pelos danos ambientais; e d) há nos autos elementos hábeis ao atendimento da pretensão de reparar os danos, citando o Laudo Técnico de Identificação no 013/2023, que avalia o produto florestal em R$ 14.328,38 (quatorze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).

Contrarrazões apresentadas (ID 32383464), onde o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso, para que seja fixado o valor mínimo para reparação do dano ambiental, no montante de R$ 14.328,38.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão cinge-se à possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação do dano ambiental na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei no 9.605/98.

Inicialmente, cumpre destacar que a obrigação de reparar o dano causado pela infração penal é um imperativo legal e constitucional.

Nesse contexto, o art. 225, § 3o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece que "
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
".

Para dar efetividade a esse comando constitucional, o legislador ordinário previu no art. 387, IV, do Código de Processo Penal que, ao proferir sentença condenatória, o juiz "
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
".

Na mesma linha, o art. 20 da Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/98) dispõe que "
a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, para a fixação do valor mínimo de reparação, são necessários três requisitos cumulativos: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação do montante pretendido; e c) instrução probatória que permita ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, verifica-se que todos esses requisitos foram devidamente preenchidos.

Primeiro, houve pedido expresso do Ministério Público para a condenação do réu à reparação dos danos ambientais, com fundamento no art. 20 da Lei no 9.605/98, conforme se verifica na denúncia e nas alegações finais.

Segundo, o valor pretendido foi indicado com base no Laudo Técnico de Identificação no 013/2023, que avaliou o produto florestal ilegalmente transportado em R$ 14.328,38 (quatorze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).

Terceiro, a instrução probatória foi suficiente para permitir ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado ao acusado, desde a exordial acusatória, a possibilidade de contraditar os valores indicados pelo Ministério Público.

O Laudo Técnico de Identificação no 013/2023 (ID 323282948, pág. 44 e seguintes), juntado aos autos, constitui prova técnica idônea para a avaliação do dano ambiental mínimo, representado pelo valor comercial do produto florestal ilegalmente transportado.

Nesse contexto, a omissão na fixação do valor mínimo representa uma negativa de vigência à legislação aplicável e um esvaziamento da tutela penal ambiental, considerando especialmente o comando constitucional de reparação dos danos ambientais (art. 225, § 3o, CF).

Portanto, preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ (pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória que permitiu o contraditório) e havendo elementos probatórios suficientes nos autos (Laudo Técnico de Identificação no 013/2023), impõe-se a reforma da sentença para fixar o valor mínimo para reparação dos danos ambientais.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA DE FORMA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – INFRAÇÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDA – QUANTUM A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO, OBSERVANDO OS LIMITES PLEITEADOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL PARA A COLETIVIDADE – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O transporte de madeira em tora sem a devida autorização do órgão ambiental configura crime, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente.

O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora, devendo, para tanto, observar os limites estabelecidos nos pedidos da inicial.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. (TJMT – N.U 0006292-90.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

Embora esse valor esteja aquém da valoração do prejuízo ecológico total sofrido pelo meio ambiente, serve como parâmetro mínimo para a reparação do dano, conforme preconiza o art. 387, IV, do CPP.

Ressalte-se que o valor comercial do produto florestal é uma metodologia utilizada pelo INDEA para cálculo da avaliação da madeira e representa o valor mínimo do dano ambiental, sendo comumente utilizado como baliza para as formulações de propostas de transação penal e suspensão condicional do processo no Juízo
a quo
.

Portanto, a sentença recorrida, ao se omitir na fixação do valor mínimo para reparação do dano ambiental, contrariou o disposto nos artigos 387, IV, do CPP e 20 da Lei no 9.605/98, bem como a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
fixar a condenação do apelado, Alessandro Alves de Oliveira, ao pagamento do valor de R$ 14.328,38
(quatorze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos) a título de reparação do dano ambiental, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025